Tribunal: TJBA
Processo: 8020243-47.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020243-47.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIGUEL DOS SANTOS MENEZES NETO Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA À COISA JULGADA. DECADÊNCIA. ARGUIÇÕES REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01/2012. RECLASSIFICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO HABILITADO EM CADASTRO RESERVA. 786ª POSIÇÃO. REGIÃO 3 – FEIRA DE SANTANA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8020243-47.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante MIGUEL DOS SANTOS MENEZES NETO e como impetrados o SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.